Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732058-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME interpôs agravo de instrumento contra sentença (ID 164789491 – na origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão dos débitos tributários apontados pelo Distrito Federal no quadro geral de credores. Verifico que a sentença foi prolatada no dia 11/07/2023, com trânsito em julgado certificado em 02/09/2023. No dia 04/08/2023, a MASSA FALIDA INOVARE formulou o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da sentença e, subsidiariamente, a cassação. Contudo, o recurso é manifestamente incabível uma vez que a sentença era impugnável por meio de apelação (CPC, art. 1.009, caput), e não mediante agravo de instrumento como pretende o recorrente. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.009, caput, do CPC. Com a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator